Tribunal: TJES
Processo: 5004106-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004106-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONICE ROSA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004106-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONICE ROSA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO TEMPO DE SERVIÇO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata em processo seletivo simplificado (Edital SEDU/ES nº 40/2024), contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual se pleiteava a reintegração à classificação original no certame. A agravante sustenta que apresentou documentação suficiente para comprovar tempo de serviço declarado e que houve excesso de formalismo por parte da Administração Pública ao desconsiderar os documentos apresentados, inclusive em violação à Lei Federal nº 13.726/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata comprovou adequadamente o tempo de serviço declarado no ato de inscrição, conforme exigências editalícias; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou formalismo excessivo da Administração Pública ao reclassificar a candidata por suposta ausência de comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital rege o processo seletivo como verdadeira “lei interna”, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A candidata não demonstrou que os documentos apresentados nos autos foram efetivamente protocolados ou submetidos à banca examinadora no prazo e forma exigidos pelo edital, especialmente por ausência de comprovante de envio ou protocolo.

A reclassificação da agravante decorreu da desconformidade entre o tempo de experiência declarado (30 meses) e o efetivamente comprovado (21 meses), conforme análise da documentação realizada pela Administração.

A atuação da Administração está pautada na legalidade, e o Judiciário limita-se a analisar os aspectos formais do ato administrativo, não sendo possível intervir no mérito quando não configurada ilegalidade ou abuso de poder.

O indeferimento da tutela provisória de urgência está em consonância com o conjunto probatório e com os termos do edital, não havendo demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos, devendo ser integralmente observadas ao longo do processo seletivo.

A ausência de comprovação formal e tempestiva da documentação exigida pelo edital justifica a reclassificação do candidato.

Não configura ilegalidade o ato administrativo que nega pontuação a título não comprovado nos termos do edital.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004106-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONICE ROSA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
os
concursos públicos, assim como os processos seletivos de contratação de servidores, devem observar o princípio da vinculação ao edital, relevando destacar que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 19/12/2024)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. “A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no RMS nº 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Na hipótese,
a agrava
nte

inscreveu-
se

no processo seletivo
simplificado
deflagrado pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo para a contratação de
professores habilitados
, em caráter temporário, para atuação na educação básica,
regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024,
tendo
se candidatado ao
cargo de
professor para educação Especial 2
.

Na fase destinada à comprovação dos títulos declarad
os
no ato da inscrição,
a

agrav
ante
foi reclassificada em decorrência da ausência de comprovação do Tempo de Serviço
exigido conforme
anexo II, do Edital 40/2024,
sob o registro de que a
candidata declarou 30 (trinta) meses de experiência e comprovou apenas 21 (vinte e um) meses de experiência.

E para demonstrar que comprovou o tempo de serviço declarado, fez juntar aos autos declarações de Tempo de Serviço do Município de Iúna, do Estado do Espírito Santo e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iúna, conforme ID’s ns. 12721453, 12721454 e 12721455.

Todavia, não demonstrou
que
tal
documentação
foi efetivamente apresentada à banca examinadora quando da convocação para comprovação da experiência declarada,
posto que a mesma está desacompanhada de qualquer registro de protocolo ou recibo emitido pelo sistema eletrônico utilizado para o processamento de inscrições e documentação referente ao processo seletivo.

N
ão
tendo
demonstrado o
cumpri
mento

d
as exigências previstas no Edital,
sobretudo as regras dispostas nos itens 7.2 e seguintes, e a necessária comprovação da experiência profissional,
não se
revela arbitrária a conduta da Administração de
reclassificar
a
candidata com base em desconformidade do tempo de experiência profissional declarado e o que efetivamente comprovado
.

Sabe-se que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, o qual deve ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES.

1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação.

2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso.

3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

No que se refere ao controle do ato administrativo, é sabido, ainda, que cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

E autos revelam encontrar-se a decisão agravada em perfeita harmonia com o edital que rege o processo seletivo em discussão e as provas apresentadas neste feito.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)